Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700264-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARTINS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA MARTINS BRAGA em face de decisão proferida nos autos do processo 0712260-82.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao fornecimento do aparelho CPAP COM MÁSCARA NASAL. A parte agravante narra que é portadora de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, que necessita do aparelho pleiteado de forma urgente e que, nos termos do relatório médico, a ausência de seu uso poderá provocar sua morte. Discorre sobre a probabilidade do direito e sobe o perigo de dano. Requer o deferimento da antecipação de tutela a fim de que o recorrido lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o aparelho CPAP C/ MÁSCARA NASAL, nos termos da prescrição médica anexa, ou, no caso de impossibilidade, seja compelido a arcar com os custos da compra do aparelho. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Probabilidade do direito, presente. Do relatório médico, acostado aos autos originários, possível extrair que a paciente deve usar o aparelho pleiteado, sob o risco de agravamento de seu quadro clínico e complicações, podendo apresentar evento fatal ao dormir e por tempo indeterminado. Assim, a possibilidade de morte da paciente existe, nos termos do documento mencionado. Ou seja, também existe o perigo de vida. Desta forma, o pedido deve ser deferido. Ainda, deve ser ressaltado que o pleito não é irreversível, já que, em caso de entendimento contrário pelo colegiado, basta intimar à parte contrária para que devolva o aparelho ou, em último caso, adotar meios legais e coercitivos para tal. Também deve ser levado em consideração que o valor do objeto pleiteado, em simples consulta ao Google, gira em torno de 2 a 5 mil reais, o que, levando em consideração o risco de morte externado no documento médico, não representa grande monta ao Distrito Federal. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a fornecer no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis o aparelho CPAP C/ MÁSCARA NASAL, nos termos da prescrição médica anexa, ou, no caso de impossibilidade, seja compelido a arcar com os custos da compra do insumo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal e cumprir a decisão. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 15 de março de 2022 15:18:57. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator